Tribunal: CARF
Processo: 19515.720339/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício no caso de comprovação de dolo, fraude ou simulação, não cabe a contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador, em face da ressalva contida ao final do texto do transcrito § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional. Resta, então, a aplicação da regra geral da decadência, prevista no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional, cujo termo inicial da contagem é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720339/2016-20
ACÓRDÃO
1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GDEX TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial do direito de lançar nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento de ofício no caso de comprovação de dolo, fraude
ou simulação, não cabe a contagem do prazo decadencial a partir da
ocorrência do fato gerador, em face da ressalva contida ao final do texto
do transcrito § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional. Resta, então, a
aplicação da regra geral da decadência, prevista no inciso I do art. 173 do
Código Tributário Nacional, cujo termo inicial da contagem é o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional
qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
2
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em
parte para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$657.004,86 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado
pelo regime de lucro presumido referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2011, e-fls.
1070-1091:
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTES
O contribuinte não declarou nem ofereceu à tributação as notas fiscais referentes
a prestação de serviços de transportes, caracterizando omissão de receitas da
atividade, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
3
31/03/2011
1.217.891,73

150,00
30/06/2011
1.743.913,42

150,00
30/09/2011
1.546.727,94

150,00
31/12/2011
1.550.722,42

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 518, 519 e 528 do RIR/99
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2011
4.049,00

150,00
28/02/2011
4.790,99

150,00
31/03/2011
7.286,15

150,00
30/04/2011
9.847,49

150,00
31/05/2011
4.904,86

150,00
30/06/2011
6.430,20

150,00
31/07/2011
100,00

150,00
30/11/2011
1.940,77

150,00
31/12/2011
3.895,63

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Art. 42 da Lei n°9.430/96 c/c arts. 518 e 528 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
4
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$524.658,87 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime de lucro presumido referente aos quatro
trimestres do ano-calendário de 2011, e-fls. 1092-1109:
OMISSÃO DE RECEITA INFRAÇÃO:
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE
OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2011
4.049,00

150,00
28/02/2011
4.790,99

150,00
31/03/2011
7.286,15

150,00
30/04/2011
9.847,49

150,00
31/05/2011
4.904,86

150,00
30/06/2011
6.430,20

150,00
31/07/2011
100,00

150,00
30/11/2011
1.940,77

150,00
31/12/2011
3.895,63

150,00
O contribuinte não declarou nem ofereceu à tributação as notas fiscais referentes
a prestação de serviços de transportes, caracterizando omissão de receitas da
atividade, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2011
1.217.891,73

150,00
30/06/2011
1.743.913,42

150,00
30/09/2011
1.546.727,94

150,00
31/12/2011
1.550.722,42

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90 Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96 Art. 28 da
Lei n° 9.430/96.
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
5
Art. 22 da Lei n° 10.684/03 Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art.
17 da Lei n° 11.727/08 Art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95 com as alterações
introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$846,62 incluindo tributo, juros de mora e
multa de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime cumulativo referente aos meses do
ano-calendário de 2011, e-fls. 1110-1121:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2011
4.049,00

150,00
28/02/2011
4.790,99

150,00
31/03/2011
7.286,15

150,00
30/04/2011
9.847,49

150,00
31/05/2011
4.904,86

150,00
30/06/2011
6.430,20

150,00
31/07/2011
100,00

150,00
30/11/2011
1.940,77

150,00
31/12/2011
3.895,63

150,00
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70 Arts. 2°, inciso I e 90 da Lei n° 9.715/98 Arts.
2° da Lei n° 9.718/98 Art. 8°, inciso I, da Lei n°9.715/98 Art. 24, § 20, da Lei
n°9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09 Art.
79, da Lei n°11.941/2009 Art. 3°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n° 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$3.908,28 incluindo tributo, juros
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
6
de mora e multa de ofício proporcional qualificada apurado pelo regime cumulativo referente aos
meses do ano-calendário de 2011, e-fls. 1122-1132:
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2011
4.049,00

150,00
28/02/2011
4.790,99

150,00
31/03/2011
7.286,15

150,00
30/04/2011
9.847,49

150,00
31/05/2011
4.904,86

150,00
30/06/2011
6.430,20

150,00
31/07/2011
100,00

150,00
30/11/2011
1.940,77

150,00
31/12/2011
3.895,63

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998 Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91: art. 2° da Lei
n°9.718/98 Art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95, com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei n° 11.941/09 Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n° 11.945/09 Fazem parte do presente auto de
infração todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele
mencionados.
Responsáveis Solidários
Está registrado no Demonstrativo de Responsáveis Tributários, e-fls. 1072-1074 e
1292-1299:
CPF 146.920.568-86
Nome GILBERTO DERISE JUNIOR
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
7
Durante o curso do procedimento fiscal, constatou-se que Gilberto Derise Júnior é
o verdadeiro proprietário e principal administrador da empresa: possui todo o
poder de gestão comercial, administrativa e financeira da empresa, constituindo-
se em verdadeiro dono e administrador de fato. Representou a empresa perante
tomadores de serviços e locadores de imóveis. Possuí procuração outorgada por
todos os sócios ("laranjas") que transitaram pelo quadro societário da GDEX,
delegando-lhe plenos poderes. É responsável pela movimentação bancária da
empresa.
Como parte do esquema por ele montado para burlar o Fisco, não somente
"alaranjou" o quadro societário da GDEX, mas utilizou-se de dezenas de empresas
com mesmo objeto social, mesmo endereço em muitos casos, mesmos sócios
"laranjas", mesmo contador, mesmo advogado trabalhista, mesmo responsável
pelo envio de declarações à Receita Federal do Brasil, funcionários coincidentes,
na tentativa de esconder do Fisco Nacional a ocorrência de fato gerador de
obrigação tributária, qual seja, o recebimento de receitas decorrentes de serviços
prestados.
Ademais, recursos que deveriam ter sido utilizados para pagamento de tributos
foram destinados a bens móveis e imóveis adquiridos em nome de seus
familiares, mas utilizados por ele.
A descrição pormenorizada destes fatos encontra-se no Termo de Verificação
Fiscal que acompanha o presente débito.
Enquadramento Legai
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
CNPJ 07.119.013/0001-23
Nome Empresarial LGM TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA - ME
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação
A LGM Transporte Especiais Ltda. - ME atua na área de transporte de
encomendas/serviços de motoboy, tal qual a GDEX. Isto possibilitou que, assim
como as demais solidárias, atuasse em conjunto com a GDEX para burlar o Fisco.
Verificou-se a existência de verdadeira ligação umbilical entre atividades
aparentemente independentes, marcada pela confusão patrimonial, vinculação
gerencial, na pessoa de Gilberto Derise Júnior, e coincidência de sócios. Sócios
estes que se tratavam de interpostas pessoas, as quais também circularam pelo
quadro societário da GDEX e de outras empresas do grupo.
Pelo fato de possuírem o mesmo objeto social, as empresas puderam funcionar
nos mesmos endereços, usufruir de um mesmo contador, ter a mesma pessoa
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
8
responsável pelo envio de declarações e até o mesmo representante junto aos
donos dos imóveis alugados e junto aos tomadores de serviços. Também puderam
utilizar-se dos mesmos funcionários (diversas reclamatórias trabalhistas tiveram
como polo passivo a GDEX mais uma ou mais das empresas do grupo), além de
um mesmo representante para todas elas (na maioria dos casos, Luís Tadeu
Tamelini), bem como uma mesma advogada de defesa (Sandra Jordão).
A solidariedade imputada à LGM Transportes Especiais Ltda. — ME deveu-se,
também, ao fato de terem sido encontradas diversas transferências bancárias da
GDEX para ela, e vice-versa, não justificadas pela empresa, sem a apresentação de
qualquer documentação idônea que desse lastro à movimentação de recursos.
Todos estes fatos estão descritos pormenorizadamente no Termo de Verificação
Fiscal que acompanha o presente débito.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
CNPJ 11.158.412/0001-70
Nome Empresarial GONCALVES & SILVA TRANSPORTES URGENTES LTDA - ME
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação
A Gonçalves e Silva Transportes Urgentes Ltda. - ME atua na área de transporte de
encomendas/serviços de motoboy, tal qual a GDEX. Isto possibilitou que, assim
como as demais solidárias, atuasse em conjunto com a GDEX para burlar o Fisco.
Verificou-se a existência de verdadeira ligação umbilical entre atividades
aparentemente independentes, marcada pela confusão patrimonial, vinculação
gerencial, na pessoa de Gilberto Derise Júnior, e coincidência de sócios. Sócios
estes que se tratavam de interpostas pessoas, as quais também circularam pelo
quadro societário da GDEX e de outras empresas do grupo.
Pelo fato de possuírem o mesmo objeto social, as empresas puderam funcionar
nos mesmos endereços, usufruir de um mesmo contador, ter a mesma pessoa
responsável pelo envio de declarações e até o mesmo representante junto aos
donos dos imóveis alugados e junto aos tomadores de serviços. Também puderam
utilizar-se dos mesmos funcionários (diversas reclamatórias trabalhistas tiveram
como polo passivo a GDEX mais uma ou mais das empresas do grupo), além de
um mesmo representante para todas elas (na maioria dos casos, Luís Tadeu
Tamelini), bem como uma mesma advogada de defesa (Sandra Jordão).
A solidariedade imputada à Gonçalves e Silva Transportes Urgentes Ltda. - ME
deveu-se, também, ao fato de terem sido encontradas diversas transferências
bancárias da GDEX para ela, e vice-versa, não justificadas pela empresa, sem a
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
9
apresentação de qualquer documentação idônea que desse lastro à
movimentação de recursos.
Todos estes fatos estão descritos pormenorizadamente no Termo de Verificação
Fiscal que acompanha o presente débito.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
CNPJ 07.868.892/0001-96
Nome Empresarial LUCA BRASI TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA – ME
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação
A Luca Brasi Transportes Especiais Ltda. — ME atua na área de transporte de
encomendas/serviços de motoboy, tal qual a GDEX. Isto possibilitou que, assim
como as demais solidárias, atuasse em conjunto com a GDEX para burlar o Fisco.
Verificou-se a existência de verdadeira ligação umbilical entre atividades
aparentemente independentes, marcada pela confusão patrimonial, vinculação
gerencial, na pessoa de Gilberto Derise Júnior, e coincidência de sócios. Sócios
estes que se tratavam de interpostas pessoas, as quais também circularam pelo
quadro societário da GDEX e de outras empresas do grupo.
Pelo fato de possuírem o mesmo objeto social, as empresas puderam funcionar
nos mesmos endereços, usufruir de um mesmo contador, ter a mesma pessoa
responsável pelo envio de declarações e até o mesmo representante junto aos
donos dos imóveis alugados e junto aos tomadores de serviços. Também puderam
utilizar-se dos mesmos funcionários (diversas reclamatórias trabalhistas tiveram
como polo passivo a GDEX mais uma ou mais das empresas do grupo), além de
um mesmo representante para todas elas (na maioria dos casos, Luís Tadeu
Tamelini), bem como uma mesma advogada de defesa (Sandra Jordão).
A solidariedade imputada à Luca Brasi Transportes Especiais Ltda. — ME deveu-se,
também, ao fato de terem sido encontradas diversas transferências bancárias da
GDEX para ela, e vice-versa, não justificadas pela empresa, sem a apresentação de
qualquer documentação idônea que desse lastro à movimentação de recursos.
Todos estes fatos estão descritos pormenorizadamente no Termo de Verificação
Fiscal que acompanha o presente débito.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
10
Representação Fiscal para fins Penais – Processo no 19515.720395/2016-64
A Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) está formalizada no processo apenso
no 19515.720395/2016-64.
[...] tendo verificado fatos que, EM TESE, configuram a prática de ilícito previsto
na legislação penal, formaliza a presente REPRESENTAÇÃO, acompanhada das
respectivas provas e elementos de convicção. [...]
Lei no 8.137/90, de 27/12/1990 [...]
No decurso do procedimento fiscal, tendo examinado documentos da GDEX
TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA. - EPP, relativamente ao ano calendário 2011,
constatou-se a prática de fatos que ensejaram a lavratura da presente
Representação. Constatou-se que a GDEX:
1 - Omitiu receitas no período - Omissão constatada mediante comparação entre
as Notas Fiscais emitidas, as Receitas constantes em sua Declaração Anual do
Simples Nacional – Declaração de Inatividade - e os extratos bancários da
fiscalizada. Ademais, após o início do procedimento fiscal (02/03/2015) enviou
Declaração de Imposto de Renda (DIPJ – lucro presumido) sem qualquer
informação de receita de prestação de serviços, apesar de tê-lo feito. Apenas
posteriormente, tendo tomado conhecimento de que a fiscalização possuía as
notas fiscais por ela emitidas, a GDEX informou os valores das receitas auferidas.
Também não havia DCTFs entregues pela GDEX quando do início desta
fiscalização. A empresa só enviou estas declarações em 25 e 26/02/2015;
2- Efetuou diversos pagamentos sem causa e a beneficiários não identificados
(constatado mediante análise dos débitos constantes nos extratos bancários do
contribuinte, em relação aos quais foi solicitada respectiva documentação
comprobatória, a qual não foi apresentada).
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
2a Turma da DRJ/CTA/PR no 06-056.677, de 20.01.2017, e-fls. 1454-1461:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DO DOLO E DA FRAUDE.
Comprovado o dolo e a fraude no lançamento por homologação, o prazo
decadencial de cinco anos conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte
ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PERDA DE ESPONTANEIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação a todos os atos que tenham ligação com as infrações verificadas e, sendo
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
11
assim, qualquer pagamento, ou mesmo a inclusão de parte dos débitos em
parcelamento, depois de iniciado o procedimento, não inibe a imposição das
penalidades pertinentes.
MULTA QUALIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
DEFINITIVIDADE.
Não havendo impugnação da responsabilização solidária tributária, ela se torna
definitiva.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência quando prescindível para a instrução
do processo e solução do litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade, em: i)
quanto a autos de infração, não reconhecer a decadência, indeferir o pedido de
diligência, e, no mérito, julgar procedentes os lançamentos, para manter as
exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com as respectivas multas de ofício de
150% e juros de mora; ii) quanto à responsabilização solidária, considerar
definitiva a responsabilização solidária de Gilberto Derise Junior, LGM Transportes
Especiais Ltda.-ME, Gonçalves & Silva Transportes Urgentes Ltda.-ME e Luca Brasi
Transportes Especiais Ltda.-ME.
Recurso Voluntário
Notificada por Edital em 04.05.2017, e-fl. 1468, a Recorrente/Gdex Transportes
Ltda. apresentou o recurso voluntário em 25.05.2017, e-fls. 1515-1532, esclarecendo a peça
atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se
insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – PRELIMINARMENTE – DA DECADÊNCIA DOS SUPOSTOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS – FATOS GERADORES OCORRIDOS ENTRE JANEIRO E MAIO DE 2011
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
12
Consoante anteriormente visto, o indigitado Auto de Infração e Imposição de
Multa busca compelir a Recorrente ao pagamento dos supostos débitos relativos
ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, ao PIS e à Cofins referentes aos fatos geradores ocorridos em 2011, sob o
fundamento de decorrerem de receitas (i) omitidas e (ii)omitidas por presunção.
Todavia, no evidente intuito de carrear fundos aos cofres públicos, não atentaram
as Autoridades fiscais para o fato de que parte considerável das operações
glosadas já foram abarcadas pela decadência, não podendo, desta forma, ser
exigidas pelo Fisco federal mediante lançamento.
Para melhor entender as consequências da omissão do Fisco em efetuar o
lançamento, faz-se mister delimitar não apenas a importância deste, mas também
a questão relativa ao prazo para sua realização.
Nascida a obrigação tributária com a ocorrência do fato gerador, faz-se necessário
que a Administração realize um ato que a individualiza, trazendo à monta a
caracterização do fato e sua subsunção à normal (identificação da matéria
tributável), determinando o sujeito passivo vinculado à relação jurídica e,
finalmente, quantificando a prestação pecuniária, tudo isso sob os auspícios de
um devido procedimento administrativo regulador da sua produção.
Tal ato privativo da administração consubstancia-se através do lançamento
tributário, definido pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, nos seguintes
termos: [...]
Verifica-se, portanto, a natureza declaratória do lançamento, limitando-se numa
interpretação literal do dispositivo destacado, a individualizar os seus
componentes do fato gerador (vínculo jurídico, sujeitos e prestação), de modo a
tornar exigível o crédito tributário.
O Código Tributário Nacional elenca três espécies de lançamento, considerando-
se o grau de participação do sujeito passivo no seu (dele)procedimento de
realização, quais sejam: (i) o lançamento por declaração; (ii) o lançamento de
ofício e, por último, (iii) o lançamento por homologação.
O lançamento por declaração é aquele que vincula a autoridade administrativa a
desincumbir-se do mister de lançar (de ofício) tão somente após o sujeito passivo
(ou terceiros legalmente obrigados) prestar a declaração necessária a identificar a
matéria de fato que a lei do tributo considere relevante a fim de que a Fazenda
Pública efetivamente quantifique o crédito.
A segunda modalidade de lançamento, qual seja, o lançamento de ofício, também
chamado de direto, é aquele em que as autoridades administrativas, dispondo de
dados suficientes para efetuar a cobrança, ultimam a sua efetivação sem qualquer
participação do sujeito passivo (contribuinte).
Finalmente, no denominado lançamento por homologação, previsto no art. 150,
caput, do Código Tributário Nacional, o contribuinte auxilia ostensivamente a
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
13
Fazenda Pública na atividade do lançamento, cabendo ao Fisco a tarefa de
homologar os procedimentos adotados pelo primeiro, após verificada a sua
exatidão. Pode-se dizer que, nesta espécie de lançamento, a atividade da
autoridade administrativa competente restringe-se ao controle a posteriori do
procedimento de apuração exercido.
Consoante se depreende até aqui exposto, em nenhuma hipótese poderá o Fisco
exigir o crédito tributário do contribuinte, sem que tenha antes constituído aquele
através do lançamento. Em outras palavras, sem que se tenha efetivado o
lançamento tributário não é possível falar em crédito exigível.
Determinada a imprescindibilidade do lançamento, necessário se faz verificar o
prazo previsto no Código Tributário Nacional para a sua realização.
Este é dado pelos artigos 150, § 4o e 173 do referido Codex, aplicáveis de acordo
com a hipótese de lançamento de que se trata [...].
Conforme se subtrai dos textos legais retro transcritos, o prazo para a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário e evitar a decadência de seu direito é
sempre de 5 (cinco) anos, contados, segundo as disposições do inciso I do art.
173, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado ou, quando se verificar a hipótese do § 4o do art. 150, a contar
da ocorrência do fato gerador.
No presente caso, tratando-se de lançamento relativo a tributo sujeito à
homologação posterior do sujeito passivo consoante determina a legislação de
regência, o prazo de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário conta-se
justamente da ocorrência do fato gerador.
E esse é justamente o caso dos presentes autos, através dos quais a Recorrida
busca compelir a Recorrente ao pagamento de débitos relativos ao IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins referentes ao período de janeiro a dezembro de 2011.
Nessa toada, tratando-se de Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado em 15
de junho de 2016, resta claro que os Srs. Agentes fiscais não poderiam ter
efetuado qualquer lançamento relativamente aos fatos geradores ocorridos
anteriormente a essa data, posto que tal período foi indubitavelmente colhido
pela decadência.
Desta feita, deve ser reconhecida a nulidade dos lançamentos referentes aos fatos
geradores ocorridos entre janeiro e maio de 2011, tendo em vista a data da
lavratura do indigitado Auto de Infração e Imposição de Multa (15 de junho de
2016).
Ademais, ainda que superada a questão referente à decadência de parte dos
períodos glosados, o que se admite apenas por arraigado amor ao debate, é de se
ver que, como corolário do Princípio da Verdade Material, as Autoridades
deveriam ter considerado, quando do lançamento, ao menos os valores relativos
aos tributos exigidos através do presente Auto de Infração e Imposição de Multa e
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
14
pagos mediante processo de Parcelamento firmado com a Receita Federal do
Brasil.
Senão vejamos.
III – DA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – NECESSIDADE
DE ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS ATRAVÉS DE PARCELAMENTO
REGULARMENTE FIRMADO
Acerca desse ponto, nunca é demais lembrar que, como é cediço, o processo
administrativo tributário deve observar, primariamente, o princípio da verdade
material [...].
Em outras palavras, a busca da verdade material ampara-se no dever da
Administração de realizar o interesse público. [...]
Como se depreende dos ensinamentos anteriormente transcritos, resta claro que
o princípio da verdade material aplica-se em todos os tipos de processos no
âmbito da Administração Pública, em especial no processo administrativo
tributário, de modo a identificar a correta base imponível dos tributos devidos
pelos contribuintes.
Ora, sendo um princípio tão essencial à correta verificação da exigência tributária,
é certo que o mesmo deve ser aplicado em todas as fases processuais, tendo em
vista a obrigação implícita ao trabalho das autoridades fiscais de identificarem a
ocorrência ou não dos fatos relatados e de suas consequências fiscais.
Desta forma, tendo em vista que os próprios Srs. Agentes fiscais reconheceram
expressamente a existência de um parcelamento firmado pela Recorrente com a
Receita Federal do Brasil relativamente ao período atuado, certo seria
considerarem os pagamentos dos tributos efetuados sob aquela égide quando da
lavratura do indigitado Auto de Infração e Imposição de Multa.
Com efeito, em que pese o entendimento das Autoridades fiscais de que o
parcelamento firmado não seria suficiente, de per si, para afastar a imputação da
multa de ofício, tal raciocínio não pode ser estendido para abranger também o
quantum pago a título de principal referente aos tributos glosados (IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins), posto que, nesses casos, trata-se do próprio valor supostamente devido
aos cofres públicos.
Desse modo, tendo em vista a necessidade de observância do Princípio da
Verdade Material, faz-se clara a obrigatoriedade de que sejam considerados,
computados e demonstrados, no presente lançamento, os valores pagos até o
momento relativamente aos tributos exigidos.
Somente ao assim agir as Autoridades fiscais estarão dando plena eficácia ao art.
142 do Código Tributário Nacional, o qual justamente preleciona que o
lançamento se presta para aferir a matéria tributável e calcular o montante do
tributo devido.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
15
Portanto, resta claro que o presente feito deve ser convertido em diligência para
que os Srs. Agentes fiscais demonstrem que os valores exigidos a título de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins foram devidamente expurgados dos montantes já pagos pela
Recorrente no bojo do parcelamento firmado, devolvendo-se o prazo para que
aquela possa apresentar sua defesa ou recolher o tributo eventualmente
remanescente.
Agir de forma diferente, sob qualquer argumento, nada mais é do que escancarar
o evidente intuito arrecadatório do presente lançamento, bem como a exclusiva
preocupação do Fisco federal em carrear recursos aos cofres públicos, em
detrimento de seu dever de observância e respeito aos direitos dos contribuintes,
em especial aquele de não ser compelido além de sua capacidade tributária.
Outrossim, no que tange à multa imposta à Recorrente, no percentual de 150%
sobre os valores supostamente devidos, é de se ver que a mesma é
evidentemente confiscatória, devendo ser afastada por esse c. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
IV - DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA IMPOSTA – AFRONTA AO ART. 150,
IV, DA CARTA POLÍTICA
Adicionalmente, a exigência da multa executada é confiscatória, na medida em
que monta à exorbitância de 150% sobre o valor exigido.
A Constituição Federal assegura, na qualidade de direito e garantia individual, a
inviolabilidade do direito de propriedade (art. 5o, caput e inciso XXII), que assim
ganha contornos de direito que sequer pode ser objeto de deliberação em caso da
propositura de emenda constitucional que tenda a mitigá-lo (art. 60, § 4o).
A Constituição da República trouxe, em seu corpo, as hipóteses únicas em que
esse direito pode ser sacrificado, dentre as quais se destaca, pragmaticamente, a
desapropriação, mediante indenização prévia e justa (arts. 5o, XXIV e 184). Outra
hipótese a ser destacada é a expropriação, sem indenização, de glebas onde se
cultivem ilegalmente plantas psicotrópicas e o confisco de bens apreendidos em
decorrência de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins (art. 243 e parágrafo
único da Constituição).
Assim, pode-se afirmar que o direito de propriedade possui uma couraça de
proteção e as exceções a esse direito encontram-se expressamente previstas já na
própria Constituição, estando, pois, vedada a prática de confisco pelo Poder
Público em situações diversas das desejadas pelo constituinte originário.
Se, por um lado, não se pode negar que o conceito de confisco pode carregar
certa medida de subjetividade, notadamente na identificação fática de seu marco
inicial (de fato, a partir de quando a exigência de um tributo é confiscatória?), por
outra face, não se pode deixar de reconhecer que tolher alguém de um bem
(dinheiro, a título de tributo, que já se sabe elevado), e, ainda, tolher-lhe – seja a
que título for – mais outra medida superior ao primeiro bem (150% de mais
dinheiro), é ato confiscatório.
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
16
Em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade de no 551, oportunidade
em que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais
normas esculpidas no ADCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que
previam a cobrança de multas de 100% e de 500% para pagamento de tributos
em atraso ou com o uso de sonegação, respectivamente, nesta oportunidade o
Ministro Sepúlveda Pertence lembrou em seu voto do Ministro ALIOMAR
BALEEIRO, que certa vez afirmara não saber o que era “segurança nacional”, mas
certamente sabia o que não era (“segurança nacional”) e, nesse compasso,
“batom de mulher ou, o que era o caso, locação comercial”, não se tratavam de
segurança nacional. Isto para declarar inconstitucional um decreto-lei que versava
sobre locação, em hipótese que esse instituto estava indevidamente enquadrado
como assunto de segurança nacional.
O Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE assim o disse para, analogamente, demonstrar
a dificuldade que se há, na prática, de se saber se um tributo ou a sua multa são
confiscatórios. Mas, aduziu o i. Ministro que “uma multa de duas vezes o valor do
tributo, por mero retardamento de sua satisfação, ou de cinco vezes, em caso de
sonegação, certamente sei que é confiscatório e desproporcional”.
“Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de
confisco” (art. 150, IV, da Constituição da República).
Apesar da dificuldade apontada pelo Ministro Sepúlveda Pertence, temos
objetivamente a limitação constitucional de se utilizar tributos para efeitos
confiscatórios.
A Constituição permite, sim, a expropriação de dinheiro pela via tributária. Os
contornos permitidos para essa expropriação, todavia, são extremamente rígidos,
formais e, no que aqui interessa, tem por núcleo o fato gerador do tributo e a
quantificação que se extrai da operação ou do fato a ele aderente. O Estado pode
retirar dinheiro do particular, na parcela da riqueza revelada em uma operação de
circulação de mercadorias.
Esta é a medida constitucional autorizada para extração legítima de dinheiro do
contribuinte: o tanto de dinheiro, constitucionalmente autorizado e previsto em
lei, a ser transferido aos cofres públicos na qualidade de tributo, uma vez
verificado o fato gerador, a base de cálculo que o quantifica e a parcela (alíquota)
destinada à pessoa jurídica de direito público competente.
Nada mais, inclusive para contenção de potenciais violações à capacidade
contributiva e ao princípio do não confisco.
É certo, ainda, que a norma jurídica deve ser acompanhada da sanção que a
caracteriza pelo descumprimento da conduta desejada, e assim não é diferente
no caso de normas tributárias. As sanções devem ser previstas e aplicadas, mas,
quando o objeto de análise é uma norma tributária, devem-se perseguir os limites
constitucionalmente possíveis da sanção, mesmo porque o Estado possui força
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
17
coercitiva executória privilegiada, além de instrumentos que podem levar o
contribuinte a limitar a sua vida civil e mesmo conduzi-lo às searas penais pelo
não pagamento de tributos.
As regras sistêmicas, por si só, já são punitivas ao extremo para o contribuinte
inadimplente.
Quis o constituinte originário, nesse âmbito limitador, impedir o uso de tributos
com efeitos de confisco, e aí reside um limite intransponível para o legislador
infraconstitucional e para o Estado em suas sanções.
É nesse contexto que se volta ao pensamento dos Ministros do Excelso Pretório,
ALIOMAR BALEEIRO e SEPÚLVEDA PERTENCE, e se indaga: uma vez revelada a
capacidade contributiva do contribuinte na parcela constitucionalmente
permitida (e legalmente prevista) e dele se exige o que se presume ser cem por
cento daquela sua capacidade econômica em pagar o tributo, cobrar-lhe
percentual superior a esses cem por cento a título de uma multa acessória a um
tributo, não é atividade confiscatória? [...]
Ora, a Constituição Federal impõe o confisco de bens em atos ilegais relacionados
com psicotrópicos e tráfico de drogas (art. 243 e parágrafo único da Constituição
da República). Ou seja, nestes casos, a nossa regra constitucional, em seu extremo
rigor e dada a perversidade, a hediondez da ilicitude praticada pelo agente,
determina a perda dos bens relacionados com essas operações.
Pois bem: nos casos GRAVÍSSISMOS E ODIOSOS relativos a TRÁFICO DE DROGAS
há uma perda da MONTA DE 100% (cem por cento) do bem.
Fica claro, pois, que a imposição de uma MULTA DE CENTO E CINQUENTA POR
CENTO cumulada com a permanência da exigência do principal e de juros de
mora, ESTÁ DEVERAS DISTANTE DO HORIZONTE CONSTITUCIONAL DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
O E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário
no 91.707, relatado pelo i. Ministro MOREIRA ALVES, assim entendeu:
“EMENTA – ICM. Redução de multa de feição confiscatória.
Tem o S.T.F. admitido a redução de multa moratória imposta com base em lei,
quando assume ela, pelo seu montante desproporcionado, feição confiscatória.
Dissídio de jurisprudência não demonstrado” (STF, 2a Turma, v.u., DJ 29.2.1980 –
destaques nossos)
Nesse caso, aquela c. Corte Constitucional impôs a redução da multa de 100%
para 30%, base então reputada como suficiente para reparação do não-
pagamento do tributo (precedente citado: RE no 81.550, 2a Turma, Rel. Ministro
XAVIER DE ALBUQUERQUE, v.u., j. 20.5.1975).
Vale destacar, ainda, o trecho do voto proferido pelo i. Ministro Celso de Mello,
nos autos da ADI n° 1.075/DF:
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
18
“É inquestionável, Senhores Ministros, considerando-se a realidade normativa
emergente do ordenamento constitucional brasileiro, que nenhum tributo - e, por
extensão, nenhuma penalidade pecuniária oriunda do descumprimento de
obrigações tributárias principais ou acessórias – poderá revestir-se de efeito
confiscatório.
Mais do que simples proposição doutrinária, essa asserção encontra fundamento
em nosso sistema de direito constitucional positivo, que consagra, de modo
explícito, a absoluta interdição de quaisquer práticas estatais de caráter
confiscatório, com ressalva de situações especiais taxativamente definidas no
próprio texto da Carta Política (art. 243 e seu parágrafo único).
Essa vedação – que traduz consequência necessária da tutela jurídico
constitucional que ampara o direito de propriedade (CF, art. 5°, incisos XXII, XXIV e
XXV; art. 182, § 2° e art. 184, caput) – estende-se, de maneira bastante
significativa, ao domínio da atividade tributária do Estado.
Os entes estatais, investidos pela Constituição de competência impositiva, não
podem utilizar essa extraordinária prerrogativa político-jurídica de que dispõem
em matéria tributária para, com fundamento nela, exigirem prestações
pecuniárias de valor excessivo que comprometam, ou, até mesmo, aniquilem o
patrimônio dos contribuintes.” Resta claro, da análise atenta do trecho do voto do
i.
Ministro Celso de Mello retro transcrito, não apenas que as multas fiscais estão
adstritas à observância do princípio constitucional do não confisco, mas que
também o E. Excelso Pretório não admite que, a pretexto de punir, o Erário
público avance sobre o patrimônio dos contribuintes, como está ocorrendo no
presente caso, no qual se exige multa no patamar de 150% do montante lançado
a título de tributo devido!
Desta feita, é de se afastar, subsidiariamente, a multa exigida, mesmo que não
afastada a exigência do montante principal.
V – DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AOS
LANÇAMENTOS REFERENTES À CSLL, PIS E COFINS
Finalmente, tratando-se de procedimento fiscalizatório que culminou no
lançamento de supostos débitos referentes ao IRPJ e também, subsidiariamente,
à CSLL, ao PIS e à Cofins, faz-se mister estender a essas exigências fiscais tudo
aquilo quanto for aplicável aos mesmos, em especial o que concerne à decadência
de parte do período glosado, à necessidade de se considerar os valores pagos
mediante parcelamento na determinação do quantum eventualmente devido, e
às considerações relativas à confiscatoriedade da multa imposta à Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
19
No que concerne ao pedido conclui que:
VI – DO PEDIDO
Diante do exposto, é o presente para requerer seja dado integral provimento ao
presente recurso com a consequente reforma da decisão guerreada, para (i)
reconhecer a decadência dos débitos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins referentes aos
fatos geradores ocorridos anteriormente a maio de 2011, consoante
anteriormente demonstrado, ou (ii) subsidiariamente, para converter o feito em
diligência para que as Autoridades fiscais autuantes se manifestem
expressamente sobre os valores referentes aos tributos devidos que foram pagos
no bojo do parcelamento efetivado pela Recorrente, de modo que os valores
exigidos no presente AIIM se refiram apenas e tão somente àqueles não
abarcados no referido parcelamento, e (iii) finalmente, que seja afastada a multa
imputada no patamar de 150%, posto ser a mesma confiscatória, na esteira do
entendimento pacificado pelo E. Supremo Tribunal Federal.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil (CPC).
Delimitação da Lide
O instituto da preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma situação
jurídica ativa processual, o que impossibilita a prática de atos processuais no tempo, na forma e
no lugar não previstos na legislação de regência, dada a irreversibilidade do processo. Considerar-
se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em sede de
impugnação, verificando-se a preclusão em relação ao tema.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
20
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
A Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil, determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir
como assistente litisconsorcial.
“A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do
sócio". Assim, a “substituição processual depende de expressa previsão legal, e não há lei que
autorize a sociedade a interpor recurso contra a decisão que, na execução contra ela ajuizada,
inclua no polo passivo os respectivos sócios” (Recurso Especial Repetitivo no 1347627/SP - Tema
649).
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/CTA/PR no 06-056.677, de 20.01.2017, e-fls.
1454-1461, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Sujeição passiva solidária. Definitividade.
23. Gilberto Derise Junior, LGM Transportes Especiais Ltda.-ME, Gonçalves & Silva
Transportes Urgentes Ltda.-ME e Luca Brasi Transportes Especiais Ltda.-ME foram
regularmente cientificados tanto do Termo de Sujeição Passiva Solidária, quanto
dos Autos de Infração. Porém nenhuma dessas pessoas se insurgiu contra a
atribuição de sujeição passiva solidária. Consequentemente a responsabilização
solidária tributária tornou-se definitiva.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
21
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/CTA/PR no 06-056.677, de 20.01.2017,
e-fls. 1454-1461, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária. Tem-se que em relação aos responsáveis solidários a fase
litigiosa no procedimento não foi instaurada (art. 14, art. 15 e art. 17 do Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/CTA/PR no 06-056.677, de 20.01.2017, e-fls.
1454-1461, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Pedido de diligência.
18. Por ter perdido a espontaneidade, não há nenhum valor a ser abatido dos
lançamentos. Em razão disso, a diligência para apurar os valores pagos em
parcelamento é totalmente desnecessário.
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
22
19. Para não ocorrer o pagamento em duplicidade do débito tributário, o
contribuinte poderá pedir, quando da quitação dos débitos do lançamento, o
abatimento do que tiver pagado em parcelamento.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/CTA/PR no 06-056.677, de 20.01.2017,
e-fls. 1454-1461, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Multa de Ofício Proporcional Qualificada
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional qualificada.
O Código Tributário Nacional prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
23
A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código
Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária. Diferentemente é o
princípio de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado que se aplica ao autor de crime
a partir da comprovação do fato típico e antijurídico e da autoria (inciso XLV do art. 5o da
Constituição Federal).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
24
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 3o A alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas é de quinze por
cento.
§ 1o A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor
resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de
meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento. [...]
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. [...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
25
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
A autoridade lançadora reuniu evidências consistentes e convergentes acerca
apuração de omissão presumida de receitas de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais como o titular
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Resta inconteste intenção dolosa, o que enseja a aplicação
da multa de ofício proporcional qualificada. Da obrigação tributária decorre o dever de
colaboração do sujeito passivo de prestar as informações de que disponham com relação aos
bens, negócios ou atividades (art. 197 do Código Tributário Nacional - CTN). O sujeito passivo tem
obrigação de exibir e conservar “os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados”, ficando submetido à averiguação de livros e
documentos da sua escrituração em decorrência de seu dever de colaboração até que se opere a
decadência ou que ocorra a prescrição (art. 195 do Código Tributário Nacional - CTN). Permanece,
assim, inalterada a aplicação da multa de ofício proporcional qualificada.
Está registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 1134-1240, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023) que a Recorrente se dedica à atividade
econômica de prestação de serviços rodoviários de coleta, transportes e entregas rápidas por
meio de veículos automotores. A autoridade lançadora reuniu evidências consistentes e
convergentes acerca da conduta ilícita dolosa da Recorrente que se inaugura pela verificação da
divergência na informação na GFIP de que seria optante pelo Simples Nacional, fato que não se
comprova. Houve tentativa, sem êxito, de localização da Recorrente em seu domicílio fiscal, onde
na realidade encontram-se as seguintes pessoas jurídicas: GDJ Comércio e Transportes Especiais
Ltda., Luca Brasi Transportes Especiais Ltda. E GK Transportes Urgentes Ltda. A partir do quadro
societário constante na ficha cadastral foram feitas diligências e se constatou que os sócios
constantes do Contrato Social não eram os verdadeiros proprietários da Gdex Transportes Ltda.
Por essa razão foi expedido o Ato Declaratório Executivo no 196, de 20.07.2013 de inaptidão, o
qual foi revertido em 12.11.2013, tendo em vista a apresentação da alteração contratual contendo
o novo endereço e as alteração sucessivas de sócios, que foram intimados e reintimados a
apresentarem, sem êxito, informações sobre a propriedade da sociedade empresária. Assim esses
sócios de direito podem se caracterizar como interpostas pessoas para ocultar seu real
beneficiário, Sr. Gilberto Derise Júnior. Foram identificados os tomadores de serviços que
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
26
identificaram, mediante contratos de prestação de serviços, o Sr. Gilberto Derise Júnior como
representante da Recorrente, conforme procurações. Para o ano-calendário de 2011 a Recorrente
se declarou inativa. Pela razão de ter apresentado declaração falsa RFB, houve a qualificação da
multa de ofício proporcional e lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais.
Houve a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício com base na
(a) omissão de receita bruta mensal da atividade econômica, já que a Recorrente não declarou
nem ofereceu à tributação as notas fiscais referentes a prestação de serviços de transportes (art.
3° da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e art. 518, art. 519 e art. 528 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999); e (b) omissão de receitas por presunção legal de depósitos bancários de
origem não comprovada, cujos valores creditados em contas de depósito ou de investimento
mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais a Recorrente regularmente
intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações (art. 3° da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e art. 42 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996 e art. 518 e art. 528 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999).
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/CTA/PR no 06-056.677, de 20.01.2017, e-fls.
1454-1461, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Multa qualificada. Legalidade.
20. A aplicação da multa de ofício de 150%, multa qualificada, foi em razão das
condutas de sonegação e fraude explicadas no Termo de Verificação Fiscal. A
seguir o resumo dessas condutas.
-Apresentação de DIPJ de inatividade no ano-calendário de 2011, ano sob
fiscalização, apesar de estar ativo. A atividade empresarial comprovada por: notas
fiscais e comprovantes de pagamentos da prestação de serviços pela fiscalizada
para as empresas Telefônica e Andrade e Canellas; informações fornecidas pelo
Banco Itaú; informações em GFIP prestadas pela fiscalizada que comprovam a
existência em média de 175 funcionários.
- Alteração reiterada no quadro societário das empresas, utilizando de laranjas. -
Alaranjamento das empresas do grupo, incluindo a GDEX.
- Dificuldade imposta à fiscalização pelo contribuinte com a intenção de retardar
ou impedir o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador de obrigação principal.
21. As condutas de sonegação e fraude acima descritas, que estão
pormemorizadas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1134/1240, se encaixam
nas condutas tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, que na sua
ocorrência qualificam a multa de ofício, conforme o parágrafo primeiro do art. 44
da Lei no 9.430/1966. Abaixo os dispositivos citados.
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
27
Lei 4.502/1964 [...]
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. [...]
Lei 9.430/1966 [...]
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) [...]
22. Diante da ocorrência das condutas de sonegação e fraude, foi correta a
aplicação da multa de ofício de 150%, multa qualificada, pela auditora-fiscal. O
pedido do contribuinte para considerar nulo o lançamento da multa qualificada
por inconstitucionalidade deve ser considerado improcedente, pois não cabe à
autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade ou
ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/CTA/PR no 06-056.677, de 20.01.2017,
e-fls. 1454-1461, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
28
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Tem-se que “a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida” (art. 112 do Código
Tributário Nacional). Ocorre que não remanescem incertezas a respeito do fato de que a
Recorrente adotou a conduta ilícita dolosa o que enseja a aplicação da multa de ofício
proporcional qualificada.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração.
Por conseguinte, cabe reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Decadência
A Recorrente requer que seja reconhecida a decadência dos tributos referentes aos
fatos geradores ocorridos anteriormente a maio de 2011.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
29
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
O Recurso Especial Repetitivo no 973733/SC transitado em julgado em 22.10.2009 –
Tema 163 - proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (art. 99 do Anexo do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito
Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o
crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se
regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra
da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs.. 163/210).3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra
decadencial rege-se pelo disposto no artigo173,I, do CTN, sendo certo que o
"primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
O Recurso Especial Repetitivo no 962379/RS transitado em julgado em 24.04.2009 –
Tema 61 - proferido Pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (art. 99 do Anexo do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
30
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais, DCTF, de Guia de Informação e Apuração
do ICMS, GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco.
A objeção de decadência por ser matéria de ordem pública que pode ser conhecida
a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento.
Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso temporal de cinco anos previsto em
lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do débito, e em se tratando de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o sujeito passivo efetue o pagamento
antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da Administração Pública, o prazo
decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por seu turno, comprovada a conduta
qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou pela simulação, bem como se
verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de cinco anos se inicia a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional).
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/CTA/PR no 06-056.677, de 20.01.2017, e-fls.
1454-1461, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Prejudicial de mérito.
Decadência
9. A interessada alegou decadência dos créditos tributários lançados (IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS) do período de janeiro/2015 a maio/2015. Fundamentou-se no art.
150 caput e no seu parágrafo 4o do CTN. Explicou que como os tributos lançados
estão sujeitos a lançamento por homologação, eles têm o prazo decadencial
regulamentado por esse dispositivo.
10. O exame da matéria indica que não houve a decadência.
11. O parágrafo 4o do art. 150 do CTN fixa o prazo de 5 anos do fato gerador para
operar a decadência nos lançamentos sujeitos à homologação, porém o próprio
parágrafo excetua o início do prazo decadencial nos casos em que há comprovada
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. In verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
31
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]
§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação(grifei).
12. Estando comprovado dolo, fraude ou simulação, não cabe a contagem do
prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador, em face da ressalva
contida ao final do texto do transcrito § 4o do art. 150 do CTN retro transcrito.
Resta, então, a aplicação da regra geral da decadência, prevista no art. 173, I, do
CTN, cujo termo inicial da contagem é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
13. No presente caso está demonstrado o evidente intuito de dolo e fraude, como
se verá mais adiante, na análise da multa qualificada. Assim, em relação ao
período mais antigo do lançamento do IRPJ – primeiro trimestre de 2011 -, o
lançamento poderia ter sido efetuado naquele mesmo ano, de forma que a
contagem do prazo decadencial inicia-se a partir do primeiro dia do exercício
seguinte, ou seja, 01/01/2012, finalizando portanto em 31/12/2016. Como a
pessoa jurídica teve ciência do auto de infração em 14/07/2016 por meio do
edital, segue que não se operou a decadência.
14. O judiciário também tem o mesmo entendimento. Vejamos o Resp 1050278
RS:
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1050278 RS
2008/0086555-0 (STJ)
Data de publicação: 03/08/2010
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. INCABIMENTO. DECADÊNCIA.
FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO
SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em sede de agravo regimental, não se conhece de
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
32
alegações estranhas às razões do recurso especial, por vedada a inovação de
fundamento. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em que,
no caso de imposto lançado por homologação, quando há prova de fraude, dolo
ou simulação, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional). 3. Agravo regimental improvido.
15. No acórdão acima, o Superior Tribunal de Justiça-STJ decidiu que quando há
prova de dolo, fraude ou simulação, o cálculo da decadência para lançamentos
por homologação não se aplica o §4o do art. 150, mas o art. 173 do CTN.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/CTA/PR no 06-056.677, de 20.01.2017,
e-fls. 1454-1461, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
A contagem do prazo decadencial do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos
ao lançamento de ofício no caso de comprovação de dolo, fraude ou simulação, não cabe a
contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador, em face da ressalva contida
ao final do texto do transcrito § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional. Resta, então, a
aplicação da regra geral da decadência, prevista no inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional, cujo termo inicial da contagem é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. No presente caso, com relação aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2011 a contagem do prazo decadencial se inicia em 01.01.2012 e
finda em 31.12.2016. Como houve ciência válida do Auto de Infração em 13.07.2016 não há que se
falar em decadência. Logo não cabe razão à Recorrente.
Revisão de Ofício
A Recorrente requer o “abatimento dos valores pagos através de parcelamento
regularmente firmado”.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de
2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das
demais receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
33
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão. (g. n.)
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes ao crédito tributário
constituído pelo lançamento de ofício, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer
Cosit/RFB no 38, de 12 de setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de
setembro de 2014, trazem esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação e
cancelamento de ofício de débitos, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora.
Nesse sentido, a autoridade administrativa pode rever de ofício o lançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto.
Ademais, o procedimento fiscal tem início com primeiro ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária, ocasião
em que a espontaneidade é excluída em relação aos atos anteriores (art. 7o do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972).
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/CTA/PR no 06-056.677, de 20.01.2017, e-fls.
1454-1461, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Pagamentos de parcelamento após o início do procedimento fiscal. Perda de
espontaneidade.
16. Ainda que o parcelamento seja regularmente firmado, se o contribuinte
estiver sob procedimento de fiscalização o pagamento realizado no bojo do
parcelamento não produz o efeito de um pagamento espontâneo. Conforme o
art. 7o, parágrafo 1o, do Decreto 70.235/1972 transcrito abaixo, o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas(grifei). [...]
17. Como o contribuinte não efetuou os pagamentos sob espontaneidade, foi
correto o lançamento pela fiscalização da totalidade dos tributos omitidos
adicionados com a multa de ofício e juros do período em questão.
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
34
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/CTA/PR no 06-056.677, de 20.01.2017,
e-fls. 1454-1461, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento mediante despacho decisório, que é o
instrumento adequado para que a autoridade administrativa local efetue a revisão de ofício de
lançamento regularmente notificado.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.723 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720339/2016-20
35
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para reduzir o percentual da
multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1577
DF CARF MF
Original